Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49404390, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor (fls. 1266-1279/PDF), como demonstrado pelos comprovantes de ID: 49404391 e 49404391. O SINDIRETA foi intimado acerca dos depósitos judiciais e, no ID: 50180969, informou que o montante depositado (ID: 49404392) é insuficiente para a quitação de requisitórios expedidos nos ID: 44525638, 44525645, 44537953, 44539160, 44539174, 44540212 e 44540230. Além disso, requereu, o sequestro da quantia necessária ao pagamento dos requisitórios pelo sistema BACEN/JUD. Desse modo, diga o DISTRITO FEDERAL. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador